Tribunal: TJDFT
Processo: 0712792-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712792-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: RICARDO CASTRO SILVA D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 17316325, para determinar a suspensão do processo pelo prazo de 15 dias, de forma a viabilizar a análise da proposta de acordo formulada nos autos de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator